Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705824-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOSE ROBERTO SENNO D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de petição cível (ID 23586271) aviada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., por meio da qual postula a concessão de efeito suspensivo impróprio à apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária autuada sob o no 0705134-43.2020.8.07.0018, a qual julgou improcedente o pedido inicial e declarou resolvido o mérito da demanda, à inteligência do disciplinado no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Na mesma oportunidade, julgou procedente o pedido reconvencional, formulado por JOSÉ ROBERTO SENNO para condenar o reconvindo na obrigação de fazer, consistente em formalizar a alteração do contrato entabulado com o reconvinte, nos termos informados por seu preposto, na negociação extrajudicial de 27/08/2020 (60 parcelas de R$ 808,09 - oitocentos e oito reais e nove centavos, sem entrada). A peticionante narra que sua pretensão foi julgada improcedente na origem, com a revogação da tutela provisória liminarmente deferida, aduzindo o caso vertente se amolda às previsões legais contidas no art. 1.012, § 1o, V; § 3o, I; e § 4o, do CPC. Sustenta a probabilidade do provimento de sua apelação, pois, segundo o defendido, a autora/apelante, ora peticionante, não poderia a instituição bancária ser compelida a firmar contrato de refinanciamento, na forma como determinado na sentença, porquanto a tratativa de renegociação elencada pelo requerido não foi levada a cabo e, portanto, não poderia vincular as partes. Aduz, fundamentalmente, que após contatar o requerido para dar continuidade ao procedimento indicado na contestação, a “documentação exigida não foi encaminhada dentro do prazo de validade da proposta, levando a sua invalidação” salientando que “ o que houve foi uma tentativa de refinanciamento, que não chegou a ser concluída, uma vez que o requerido não apresentou todos os documentos exigidos no prazo de validade da proposta, conforme orientações discriminadas nas mensagens apresentadas”. Aventa, ainda, que a necessidade da concessão do efeito suspensivo, prevista no art. 1.012, § 4o, do CPC, decorre do risco de dano grave ou de difícil reparação que lhe ameaça, em função de não ter o recorrido enviado a documentação necessária à consolidação da repactuação contratual, permanecendo o inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, defendendo, assim, a suspensão da eficácia da ordem de implantação do refinanciamento, bem como da imposição de multa diária. É o relatório. Decido. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação, calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas: Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.102 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo”. Excepcionalmente, o paragrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. A ver a expressa disposição legal que trata o assunto ora em foco: CPC, Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Consoante sabido e consabido, a tutela provisória de urgência tem caráter excepcional e depende de um juízo de probabilidade suficiente, por meio do qual, casuisticamente, o magistrado analisa os elementos cognoscíveis constantes dos autos e sopesa o grau de verossimilhança dos fatos suscitados pela parte. De acordo com o parágrafo 4o do artigo 1.012 do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (grifo nosso). Especificamente com relação ao presente feito, denota-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) encontra-se alicerçado na revogação da tutela provisória anteriormente deferida, que retira o efeito suspensivo do apelo, aliado à verificação de risco de dano grave ou de difícil reparação. No tocante, em que pese os argumentos lançados no petitório de ID 23586271, tenho que está não se verifica presente, de plano, o requisito da probabilidade de provimento do recurso, nem tampouco da possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a fundamentação não se revela suficientemente relevante a tal desiderato. De uma análise não exauriente do ocorrido na origem, sem ingressar no mérito da contenda, a qual será oportunamente apreciado, de maneira verticalizada, quando do julgamento do apelo, pode-se verificar o fato de que o requerido é pessoa idosa (65 anos, ID 73582312 dos autos da origem), bem assim que, conforme se aduz dos documentos acostados junto à contestação, realiza o pagamento das parcelas de maneira presencial, quer seja diretamente no caixa, no caixa eletrônico ou em lotéricas (ID 73582316). Disso se verifica a verossimilhança nas alegações elencadas na peça de defesa na origem de que o inadimplemento se deu por razão de dificuldades materiais na efetivação do pagamento, o que se corrobora pelas mensagens trocadas entre o requerido e o preposto da instituição financeira (ID 76590181 dos autos na origem), oportunidade em que foi aceita a proposta de refinanciamento, restando pendente o envio do instrumento contratual para o endereço eletrônico do requerido. Todas estas constatações, bem como outras que melhor delineiam o feito na origem, foram devidamente apreciadas quando do sentenciamento do feito, não se tratando de fatos novos. Saliente-se que, especificamente quanto à formalização da negociação pactuada paralelamente ao feito de maneira extrajudicial entre as partes, o banco representado por terceiro, pontuou o Juízo a quo que o banco se limitou “à assertiva de que a tentativa de refinanciamento não chegou a ser concluída com outra assessoria e deixou de juntar qualquer documentação que comprovasse que efetivamente encaminhou o e-mail a que se comprometeu”, concluindo que a instituição “deixou de encaminhar o e-mail com o instrumento contratual, descumprindo, assim, com a sua proposta” (ID 79113362, fl. 7 dos autos da origem). Cumpre gizar, dessa feita, que não se verifica nos autos, em uma análise superficial, uma imposição aleatória à instituição peticionante de refinanciamento do contrato com na forma, termos, datas e valores concebidas por um terceiro estranho à relação estabelecida diretamente entre as partes, tendo em vista que a repactuação foi proposta pelo próprio banco, com cláusulas que lhe também lhe favorecem, devendo, portanto, levar a cabo a negociação proposta ao consumidor, sobretudo no contexto verificado na origem. Ademais, ainda em uma análise perfunctória da celeuma posta nos autos, o fornecedor, até por uma questão de boa-fé, vincula-se à oferta (art. 30 do CPC), tendo a sentença afirmado que o requerido não estria em mora em razão de o refinanciamento teria deixado de ser efetivado pelo agir do banco autor, e, por fim, a condenação cinge-se tão somente em formalizar a alteração contratual na forma em que proposta pela própria instituição financeira. Assim, prima facie, neste momento processual de cognição superficial e rarefeita, ausente demonstração de probabilidade de provimento do recurso, ao menos auferível de plano, nem tampouco verificada a iminência de dano grave à peticionante acaso seja o banco compelido a honrar a proposta de acordo de renegociação que, embora tenha proposto, aparentemente deixou de formalizar junto ao consumidor autor. Diante de todo o exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo da sentença proferida nos autos de no 0705134-43.2020.8.07.0018. Comunique-se ao Juízo de origem. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, etc.), determino a intimação da parte contrária (JOSE ROBERTO SENNO), facultando-lhe a manifestação nestes autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator